Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-74.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007639-74.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS DE CAMPOS BORGES - CPF: 073.939.011-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. suficiência probatória. Condenação mantida. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal ou a fixação de regime inicial semiaberto.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória; 2) drogas para uso pessoal; 3) direito ao regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados à apreensão de maconha, dinheiro em espécie e apetrechos [
plástico filme e papel seda]
,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

2. O
ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

3.
“Diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado”
(STJ, AgRg no HC 684215 SC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada por outras provas, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

2.
A quantidade de entorpecente [88,33g de maconha], as apreensões de dinheiro em espécie, plástico filme e papel-seda, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre a comercialização de drogas], permitem aferir a destinação mercantil da droga
.

3. A existência de maus antecedentes justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse 8 (oito) anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, IX; CP, arts. 33, § 2º, alínea “a”, e 59; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 684215 SC – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – j. 15.2.2022; STJ, REsp 2010323 MG – Rel. Minª. Daniela Teixeira – j. 3.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.338.824/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 26.6.2023; STF, RE 635659 – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 26.6.2024 (Tema 506 – repercussão geral); TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – j. 10.10.2019; TJMT, AP nº 124790/2016 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – j. 27.10.2016; TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042 – j. 17.12.2019; TJMT, Enunciados Criminais nºs 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007639-74.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MATHEUS DE CAMPOS BORGES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATHEUS DE CAMPOS BORGES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1007639-74.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006 - (ID 335133474).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas se destinavam ao consumo próprio; 3)
“a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea para determinação de regime mais gravoso”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal ou
“fixado o regime semiaberto”
(ID 335133486).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 335133490).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 339441865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 14h10min, em sua residência, localizada na Rua General João Severino da Fonseca, nº 722, Bairro Araés, nesta cidade, o denunciado Matheus de Campos Borges tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 88,33 g (oitenta e oito gramas e trinta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2022.82959-01).

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Matheus de Campos Borges como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 335133363)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos autos, denota-se que em seu interrogatório judicial o acusado MATHEUS negou a propriedade e vinculação com os entorpecentes apreendidos, bem como qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Explicou que parte dos entorpecentes foi encontrado fora da residência, ao passo que aqueles localizados no interior do quarto, o qual dividia com seu irmão, pertenciam a este (cerca de 10g).

Não obstante o réu tenha negado seu envolvimento com a traficância, bem como a propriedade do entorpecente, é certo que o conjunto probatório demonstra o contrário.

Os policiais militares JONYSON e JEFREDSON, em seus depoimentos judiciais, foram cautelosos ao descrever a ocorrência, afirmando que foram prestar apoio ao setor de inteligência, chegando no local o proprietário da casa autorizou a entrada dos agentes, onde localizaram parte dos entorpecentes no quarto do acusado e o restante na área externa. [...]

Corroborando a prova testemunhal, consta do termo de apreensão de Id. 86005761, fl. 13 e do laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2022.82959-01 (Id. 86005761, fls. 15/19), a apreensão de 09 (nove) porções com massa total de 88,33 g (oitenta e oito e trinta e três centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para MACONHA, bem como apreensão rolo de plástico filme e R$ 24,00 (vinte e quatro reais).

A quantidade de drogas apreendida: 88,33 g (oitenta e oito e trinta e três centigramas) de MACONHA, aliada ao monitoramento prévio realizado pelo setor de inteligência, bem como à apreensão de petrecho (rolo de plástico filme) e de dinheiro em espécie sem comprovação lícita, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

[...]

Logo, a quantidade de 88,33 g (oitenta e oito e trinta e três centigramas) de MACONHA, no contexto da abordagem, está bem acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil. [...]

No que se refere à versão apresentada pelo informante Clovis, no sentido de que os policiais não teriam encontrado entorpecente no interior da residência, mas sim em uma praça ao lado, tal alegação se contrapõe a própria versão do acusado, que admitiu a apreensão de 10g de maconha no interior da residência, ressaltando pertencer ao seu irmão.

Veja que os policiais, de forma unânime, tanto na fase investigativa quanto em juízo, afirmaram que os entorpecentes foram encontrados tanto no quarto do acusado, como na área externa: “(...) Fizemos a busca com a autorização do proprietário e acompanhamento do mesmo. Encontrados na porção de entorpecente no quarto do rapaz, onde o proprietário disse que era o quarto dele, do suspeito. O Serviço de Inteligência pediu apoio do Canil do Bope, onde foi encontrado no terreno o restante das porções (...)”. [...]

Registre-se que há diversas contradições no depoimento do acusado e da testemunha de defesa, como por exemplo: o acusado afirma que ele e seu irmão dormem no mesmo quarto e que o entorpecente encontrado seria de propriedade do irmão; entretanto, o informante Clovis declarou que os quartos são individuais, ou seja, cada um possui o seu. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado MATHEUS DE CAMPOS BORGES, brasileiro, lavador de carro, nascido em 11.12.2001, natural de Cuiabá/MT, RG nº 29738474 SSP/MT e CPF nº. 073.939.011-29, filho de Adriana de Campos Borges, residente na Rua João Severiano da Fonseca, nº 722, Bairro Araés, em Cuiabá/MT – atualmente preso na PCE -, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 335133474)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 20 - ID 335132884) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.82959-01

(fls. 22 - ID

335132884), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jonyson Barbosa Ferreira da Silva, policial militar (fls. 16 - ID

335132884), Jefredson Mota dos Santos, policial militar (fls. 18 - ID

335132884), e Clovis Souza Delgago, padrasto do apelante (fls. 60 - ID

335132899). O apelante MATHEUS DE CAMPOS BORGES foi qualificado indiretamente (fls. 80 - ID

335133358).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Jonyson Barbosa Ferreira da Silva e Jefredson Mota dos Santos (ID’s 335133459/335133460), do investigador de polícia civil Simão Aureliano de Barros Neto (ID 335133461), do informante Clóvis de Souza Delgado e o interrogatório do apelante (ID 335133458).

Dito isso, vejamos.

Os policiais responsáveis pelo flagrante [Jonyson Barbosa Ferreira da Silva, Jefredson Mota dos Santos e Simão Aureliano de Barros Neto] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, a apreensão de 9 (nove) porções de maconha, com peso de 88,33g (oitenta e oito gramas e trinta e três centigramas), R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie, 2 (dois) rolos de papel filme e 20 (vinte) unidades de papel seda, no dia 1º.2.2022, por volta das 14h10min, na residência localizada na Rua General João Severino da Fonseca, nº 722, bairro Araés, Cuiabá/MT (ID’s 335132884/335133459/335133460).

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) receberam denúncias anônimas de que a residência situada na Rua General João Severino da Fonseca, nº 722, bairro Araés, seria utilizada como
“ponto de tráfico de drogas”
; 2) quando chegaram ao local, sentiram
“forte odor de maconha”
; 3) realizada a busca domiciliar, com autorização do proprietário, foram encontradas, em um dos quartos, duas porções de maconha, além de plástico filme e papel seda; 4) Clóvis de Souza Delgado [padrasto do apelante] afirmou que o quarto onde o entorpecente foi localizado era utilizado por seu enteado [MATHEUS DE CAMPOS BORGES]; 5) na sequência, foram realizadas buscas no terreno contíguo à residência, ocasião em que apreenderam mais sete porções de maconha (ID’s 335132884/335133459/335133460).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados à apreensão de maconha, dinheiro em espécie e apetrechos [
plástico filme e papel seda]
,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a quantidade de entorpecente [88,33g de maconha], as apreensões de dinheiro em espécie, plástico filme e papel-seda, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre a comercialização de drogas], permitem aferir a destinação mercantil da droga (STF, RE nº 635.659 – Tema nº 506 - Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Atente-se que a maconha apreendida [88,33g] permitiria a confecção de aproximadamente 88 (oitenta e oito) cigarros, conforme estudos empíricos que indicam a utilização de 1 g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 – Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 – Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

As assertivas do apelante de que teria sido encontrada somente 10g de maconha, que pertenceriam a seu irmão, com quem dividia o quarto afigura-se inverossímil, notadamente ao considerar que seu padrasto [Clóvis de Souza Delgado] afirmou que não foram localizados entorpecentes no interior do imóvel e que os quartos eram individuais.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Registre-se que o apelante MATHEUS DE CAMPOS BORGES possui condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 19.5.2021, transitada em julgado no dia 2.7.2025 (PJe nº 1008386-58.2021.8.11.0042), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida pregressa.

Logo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória e desclassificatória se mostram improcedentes.

Enfim,
“diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado”
(STJ, AgRg no HC 684215 SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – j. 15.2.2022; REsp 2010323 MG – Relator: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. 3.12.2024; AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.6.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026